Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. REGULARIDADE.

A nulidade ocorre quando não há fundamentação, sendo válida a decisão que, ainda que de forma sucinta, declara as razões de decidir. Igualmente, não há se falar em ausência de fundamentação tão somente pela conclusão do magistrado divergir do pedido formulado pela parte litigante. Preliminar rejeitada.

O prazo para pagamento voluntário transcorreu in albis, de forma que não há falar-se em inexistência de mora, sendo regular, portanto, a incidência de honorários advocatícios e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC.